Tribunal: TJMT
Processo: 1078275-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078275-57.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDEVILSON MARTINS GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA – 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.
3. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
5. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
6. In casu, em que pese as razões recursais, verifico na consulta acostada à exordial que a parte Recorrente demonstrou apenas como se encontrava seu cadastro no SISBACEN no mês 10 de 2018, deixando de demonstrar que houve a manutenção da dívida nos meses e anos posteriores.
7. Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023))”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078275-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDEVILSON MARTINS GOMES - CPF: 023.890.741-46 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024